Tribunal: STF
Processo: RHC 238402
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wellington Rocha Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 12.12.2023 a 18.12.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 860.622/PA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.9.2023, em decisão monocrática no Habeas Corpus n. 0814440-98.2023.8.14.0000/PA, o Relator, Juiz convocado pelo Tribunal de Justiça do Pará José Torquato Araújo de Alencar, indeferiu o requerimento de medida liminar, por serem “inadequadas e insuficientes (...) medidas cautelares diversas da prisão”(e-doc. 5). Tem-se na decisão:



    “Decido. A priori, anoto que a concessão da tutela emergencial em sede de habeas corpus caracteriza providência excepcional adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade, de maneira que, somente se justifica o deferimento da medida em caso de efetiva teratologia jurídica.



    Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, após informações relativas ao descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas – quebra de monitoramento eletrônico e atualização de endereço ao juízo – enfatizou o singular os seguintes fundamentos, em decisão datada de 18/08/2023:



    ‘(...) o Superior Tribunal de Justiça ao analisar casos semelhantes reafirmou de forma categórica a possibilidade de reestabelecimento da prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas aos acusados em decisão proferida em 04.05.2021, no RHC 140.248/SE.



    Desta forma, passo a verificar se é ou não caso de restabelecimento da prisão preventiva de WELLIGTON DA ROCHA SANTOS.



    Pois bem, verifico que o acusado se encontra na condição de evadido eis que este quebrou o monitoramento eletrônico no dia 29/05/2023, sendo que os policiais penais vêm tentando contato com este sem êxito, desta forma descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão impostas por este juízo neste processo.



    Assim, tenho que o acusado descumpriu de forma intencional pelo menos uma medida cautelar diversa da prisão imposta por este juízo, demonstrando total falta de respeito com o Poder Judiciário, bem como, a necessidade de restabelecimento da prisão do acusado para a garantia da ordem pública, pois se mantido em liberdade no ver desse juízo levará este a total descrédito.



    Além disso, caso ser mencionado que na nossa jurisprudência pacificou que diante da comprovação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão a decretação da prisão preventiva é a medida correta que se impões, conforme Acórdão 1377175,07162697220218070000 julgado em 10.06.2021; Acordão 1345889,07137408020218070000 e acórdão 1330113,07071714820218070000.



    Por fim cabe ser mencionado as palavras do professor Renato Brasileiro de Lima no sentido de que ‘de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se empresta força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, § 4º, e art. 312, parágrafo único, ambos do CPP, com redação determinada pela lei 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, § 4, do CPP. Na verdade, incube a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta’ (código de processo penal comentado. 2016, Ed. Juspodivm, p. 766)



    Desta forma, diante da demonstração de forma deliberada e intencional das medidas cautelares diversa da prisão impostas por este juízo ao acusado, visando a garantia da ordem pública, como acima demonstrado e com fundamento no art. 282, § 4ª e art. 312, § 1º, ambos do CPP, RESTABELEÇO a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado WELLIGTON DA ROCHA SANTOS.’



    Presentes, pois, ao menos neste momento, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar da paciente (arts. 312 e 313, I, CPP), revelando-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito.



    Assim, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, razão pela qual, a indefiro” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    Em decisão monocrática no Habeas Corpus n. 0814440-98.2023.8.14.0000/PA, o Relator, Juiz convocado pelo Tribunal de Justiça do Pará José Torquato Araújo de Alencar, em 21.9.2023, indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento da liminar (e-doc. 5).



    3. Em 9.10.2023, apontando como coator “ato judicial da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará” (fl. 2, e-doc. 3), proferido pelo Juiz convocado pelo Tribunal de Justiça do Pará José Torquato Araújo de Alencar, Relator do Habeas Corpus n. 0814440-98.2023.8.14.0000/PA, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 860.622/PA no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “a cassação da decisão de prisão preventiva decretada decorrente do descumprimento de cautelar de monitoramento completamente desarrazoada em razão do paciente ser pessoa em situação de rua, e que sejam fixadas diretamente por este Tribunal medidas cautelares Diversas da Prisão que sejam compatíveis com a condição do paciente de Pessoa em Situação de rua, em atendimento às Resoluções 425/2021 e 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça” (e-doc. 3).



    Em decisão monocrática, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o habeas corpus, por constatar “que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário”, e assentou não ser caso de concessão de ordem de ofício (e-doc. 32).



    Em sessão virtual de 12.12.2023 a 18.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.



    3. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 70).



    4. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, antes da atual prisão preventiva, teria ocorrido “a imposição de nada menos que 15 (quinze) Medidas Cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, das quais 7 (sete) se mostraram inexequíveis ou desproporcionais posto que umbilicalmente ligadas a necessidade do réu possuir moradia, sendo o paciente sabidamente em situação de rua, e nesta condição, de extrema vulnerabilidade social” (fl. 3, e-doc. 79).



    Argumenta que, “sem a designação de indispensável audiência de justificação ou abrir contraditório para a Defesa, o juízo encaminhou os autos eletronicamente para parecer do Ministério Público, que se manifestou tão somente quanto ao informado pelo sistema penal, requerendo a conversão das medidas diversas em nova prisão preventiva, por descumprimento das mesmas” (fl. 4, e-doc. 79). 



    Assevera que o Desembargador “relator do HC 0814440-98.2023.8.14.0000, indeferiu o pedido liminar, não vislumbrando ilegalidade na medida impugnada. A Defesa requereu a reconsideração da decisão de indeferimento do pedido liminar ID 16075540 do HC 0814440-98.2023.8.14.0000, ressaltando uma vez mais as particularidades do caso, que se trata de pessoa em situação de rua com a imposição de medidas cautelares inexequíveis e que o descumprimento fora involuntário, e que houve indeferimento tácito do pedido pelo juízo de piso ao decretar nova prisão preventiva. O Pedido de reconsideração do indeferimento do pedido liminar em Habeas Corpus foi negado pela autoridade coatora” (fl. 5, e-doc. 79).



    Ressalta que “a excepcionalidade do caso concreto é evidente e se mostra caracterizada, pois, no presente caso, o motivo da superação do presente enunciado 691 da súmula do STF está relacionado ao manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente, tendo em vista que, a prisão preventiva foi decretada basicamente pelo fato do recorrente ser uma pessoa em situação de rua e por descumprimento das cautelares impossíveis de serem cumpridas e em franca violação de Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, ocasionando lesão direta ao direito de locomoção do recorrente” (fl. 7, e-doc. 79).



    Afirma que “as medidas cautelares foram fixadas na certeza de que seriam descumpridas, em especial a pessoas em situação de rua” (fl. 8, e-doc. 79).



    Sustenta que o “desligamento por duas vezes do equipamento do monitoramento eletrônico (desligado por falta de energia)” teria ocorrido devido à condição pessoal do recorrente, pois seria pessoa em situação de rua (fl. 9, e-doc. 79).



    Assinala que “a decisão proferida pela Instância antecedente é contrária às resoluções 425/2021 e 412/2021, ambas do CNJ, e a excepcionalidade que traz no caso concreto, é clara a necessidade deste Pretório Excelso de conhecer do presente recurso ordinário, ou que seja concedida a ordem ainda que de ofício, em face a patente, flagrante e manifesta ilegalidade da prisão decretada contra pessoa em situação de rua, com a fixação de medidas cautelares diretamente por este Tribunal que sejam compatíveis com as Resoluções 425/2021 e 412/2021 do CNJ, cessando a evidente criminalização da miséria e da pobreza” (fl. 11, e-doc. 79).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “a) Requer-se que seja conhecido do recurso ordinário em habeas corpus, e que seja concedida a medida liminar, com a revogação da decisão de prisão preventiva decretada em decorrência do desrespeito a medida cautelar de monitoramento totalmente desrazoável, dada a condição de pessoa em situação de rua do paciente, requerendo diretamente deste Tribunal a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão que se harmonizem com a situação do paciente, atendendo às Resoluções 425/2021 e 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    b) No mérito, após ouvir a autoridade coatora e obter o parecer do Ministério Público, pleiteia-se a confirmação da medida liminar requerida. Caso a presente impetração não seja conhecida, postula-se a concessão da ordem de ofício, face à evidente, flagrante e manifesta ilegalidade da prisão decretada contra pessoa em situação de rua, com a fixação de medidas cautelares por este Tribunal que estejam em conformidade Resoluções 425/2021 e 412/2021do CNJ, cessando a evidente criminalização da miséria e da pobreza” (fl. 12, e-doc. 79).



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 92 e 98).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão compatíveis de cumprimento por pessoa em situação de rua.



    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 860.622/PA, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus, por supressão de instância, e negou provimento ao agravo regimental por não ter havido o exaurimento da instância anterior, pois o ato coator apontado no habeas corpus é a decisão monocrática pela qual o Relator no Tribunal de Justiça do Pará indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento da liminar requerida. Confiram-se trechos do acórdão:



    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos (...)



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.



    A respeito, a jurisprudência desta Corte Superior reiteradamente assentou que ‘o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva’. (HC n. 750.997/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 6/10/2022.)



    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 70).



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, na qual “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.921-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.113-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. (...) Não cabimento de impetração contra decisão monocrática. Supressão de instância. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.918-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, na decisão monocrática no Habeas Corpus n. 0814440-98.2023.8.14.0000/PA, o Relator, Juiz convocado pelo Tribunal de Justiça do Pará José Torquato Araújo de Alencar, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve o indeferimento da liminar, por considerar insuficientes as medidas cautelares diversas de prisão. Consta da decisão:



    “Não se vislumbra, no caso, modificação fático-processual significativa para procedência do pleito de reconsideração.



    Em informações, o Juízo inquinado detalha a tramitação do processo originário, bem como as circunstâncias que determinaram a imposição da clausura cautelar do coacto, confira-se (ID 16065346):



    ‘1 – DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO NESSE JUÍZO: Nesta oportunidade apenas para indicar a verdade do caso esse Juízo vem informar a Vossa Excelência que após o cumprimento da ordem da prisão do paciente em 01.09.2023 não foi articulado nenhum pedido de revogação da prisão preventiva nesse Juízo, seja por advogado particular, seja pela Defensoria Pública do Estado do Pará.



    2 – DA ACUSAÇÃO EM DESFAVOR DO ACUSADO – Conforme Vossa Excelência poderá analisar com cópia da denúncia em anexo o acusado foi denunciado juntamente com VALDECY WALLACE DA SILVA PIMENTEL, GELESSANDRO MAGAVE LOPES e ELIAZAF BATISTA PREIRA, por ter um dos autos da prática de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, inciso IV) em concurso de agentes (CP, artigo 29) na data de 25.04.2016 quando teriam matado a vítima Gleidson Patrick de Oliveira Jaty.



    2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: No presente caso o paciente foi preso em 19.05.2023, mas recebeu o benefício da liberdade provisória mediante medidas cautelares em 22.05.2023. Ocorre que a SEAP em duas ocasiões, a primeira em 13.06.2023 e a segunda em 24.08.2023, informando que o acusado QUEBROU O MONITORAMENTE ELETRÔNICO, ou seja, uma das medidas cautelares. Por isso, o MPPA requereu o reestabelecimento da prisão cautelar do acusado (Id 98897724). E por isso, esse Juízo decretou novamente a prisão do acusado (Id 98948963), sendo o mandado de prisão preventiva cumprido em 31.08.2023, estando desde então o acusado preso.



    3 – DA SITUAÇÃO QUE OCORREU NESSE PROCESSO: Nesta oportunidade esse magistrado informa a Vossa Excelência que não irá rebater as infundadas alegações do Sr. Defensor Público de adoção de medidas por esse Juízo sem fundamentos jurídicos, apenas irá demonstrar o que ocorreu e os motivos que o levaram a fundamentar a decisão guerreada, uma vez que entende que não existe questões pessoais, esse magistrado em seus quase 18 (dezoito) anos de carreira nunca fez distinção de acusados, seja rico, seja pobre, ou possuidor de qualquer outra característica.



    Na verdade o acusado não foi encontrado para ser citado, e, por isso, foi decretada a suspensão do processo, do prazo prescricional e decretada a sua prisão preventiva, sendo que no dia 17.05.2023, ou seja, mais de 7 (sete) anos depois do fato foi dado cumprimento ao mandado de prisão.



    Na data de 19.05.2023, menos de 24 (vinte e quatro) depois que esse Juízo foi informado da prisão foi realizada a audiência de custódia, no meio da realização dos eventos de comemoração dos 190 (cento e noventa) anos da Comarca de Santarém, coordenados por esse magistrado que está como Diretor do Fórum de Santarém, com a presença de várias Autoridades, entre elas a Desembargadora Presidente do Egrégio TJPA, sendo que naquele momento esse magistrado entendo que diante da necessidade da garantia da aplicação da lei penal manteve a prisão preventiva do acusado, uma vez que ele declarou ser morador de rua e não fornecendo endereço fixo. 



    Ocorre que no dia 22.05.2023, passado o evento, esse magistrado refletiu e reconheceu que diante do fato de que a Promotora de Justiça na audiência de custódia ter requerido a colocação do acusado em liberdade provisória mediante medidas cautelares, entendeu que esse era o melhor caminho para o caso, e, revogou a prisão preventiva do acusado, mas instituiu as medidas cautelares, que foram mais efetivas, tendo em vista a ausência de endereço fixo do acusado, e, diante da gravidade do fato que ele está sendo acusado (homicídio qualificado em concurso de agentes), e, assim promoveu.



    Nesta oportunidade apenas afirmo que adotei as medidas cautelares indicadas na decisão proferida no processo (Id 93253033 e 93253034) diante da gravidade do fato que o acusado está sendo acusado e pelo fato dele mesmo indicar não possuir endereço fixo, e, sendo necessário garantir também a aplicação da lei penal em caso de julgamento condenatório esse Juízo adotou essas medidas.



    Informo que o acusado já foi colocado em liberdade mediante as medidas cautelares, em especial o monitoramento eletrônico, devendo ser destacado que no entendimento desse Juízo se houver a revogação dessas medidas cautelares possivelmente o acusado não será mais encontrado para os atos processuais ante a sua situação particular de morador de rua. 



    Anoto que em Santarém caso o réu desejasse fixar residência existe o Centro POP – Dom Lino, que acolhe moradores de rua, o que seria muito melhor para sua vida, para sua saúde e lhe permitiria informar a esse Juízo que teria um endereço fixo e aí sim pedir a alteração das medidas cautelares, mas não adotou esse caminho.



    Cabe ser mencionado que no presente caso o paciente foi preso em 19.05.2023, mas recebeu o benefício da liberdade provisória mediante medidas cautelares em 22.05.2023. Ocorre que a SEAP em duas ocasiões, a primeira em 13.06.2023 e a segunda em 24.08.2023, informando que o acusado QUEBROU O MONITORAMENTE ELETRÔNICO, ou seja, uma das medidas cautelares.



    Por isso, o MPPA requereu o reestabelecimento da prisão cautelar do acusado (Id 98897724). E por isso, esse Juízo decretou novamente a prisão do acusado (Id 98948963), sendo o mandado de prisão preventiva cumprido em 31.08.2023, estando desde então o acusado preso. Por fim, cabe ser mencionado que no dia 01.09.2023 esse Juízo realizou audiência de custódia, estando presente o acusado, o Representante do Ministério Público do Estado do Pará, e, o advogado Dr. Igor Melo de Célio Dolzanis, que foi nomeado para o ato tendo em vista que naquele dia a Defensora Pública vinculada a esse Juízo não estava no Fórum, que não é o mesmo que o impetrante que é vinculado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, sendo resguardando todos os interesses e direitos do acusado. Devendo ser observado que antes mesmo da prisão do acusado o Advogado Dr. Igor Célio de Melo Dolzanis em 14.07.2023 se declarou advogado do acusado WEELIGTON DA ROCHA SANTOS inclusive requerendo prazo para juntada da procuração o que foi deferido pelo Juiz Dr. Alexandre Rizzi (Id 96828788). Assim na audiência de custódia, ao contrário do que constou na inicial o acusado não estava acompanhado de advogado nomeado para o ato, mas sim de seu advogado particular, não sendo nem o caso de atuação da DPPE no processo diante desse fato, salvo melhor entendimento de Vossa Excelência.



    3 – DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO:



    Conforme Vossa Excelência poderá confirmar não existe nenhuma nulidade processual, pois, a prisão do acusado foi reestabelecida após duas informações de quebras das medidas cautelares pela SEAP (Ids 95892857 e 99597720) a pedido do MPPA (Id 98897724) e conforme demonstrado no item anterior o réu estava com seu advogado particular na audiência de custódia, tendo sido seus direitos devidamente preservados.’



    Há de se ponderar, sobretudo, que os esclarecimentos do Juízo a quo bem destacam que a defesa não ingressou com qualquer pedido de revogação da custódia preventiva do paciente perante àquela instância, não se insurgindo, portanto, contra o novo decreto cautelar, título judicial que agora inflige constrição ao paciente.



    Assim, não se observando a plausibilidade jurídica (fumus boni juris), ou a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, mantendo a decisão de ID 16043449, em sua integralidade, de maneira que maiores incursões à matéria deverão se dar no julgamento definitivo do presente remédio heroico” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar “que o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 70), decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a decretação de prisão preventiva pelo descumprimento de medidas cautelares diversas de prisão. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)’ (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.329-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.2.2018).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. O descumprimento de medida cautelar imposta em outro processo constitui fundamento apto para decretação da medida mais gravosa. Precedentes. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 229.777-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.583-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I - Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. II - Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente ‘deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor’ são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.525-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    Os dados constantes do processo não revelam ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno